Tribunal: CARF
Processo: 13732.000407/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000407/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.702 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ANGELA MARIA DE LANES MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/13) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000407/2009-61
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000407/2009-61

exercício 2007 (fls. 28/31), onde se constatou a Dedução Indevida de Despesas Médicas
no valor total de R$ 15.000,00.
De acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 11), foram glosadas as
despesas com Luciana Almeida Campos (R$ 5.000,00) e Fabio Ramos Dias (R$
10.000,00) pela falta de identificação do endereço completo do profissional emitente, do
beneficiário/paciente dos serviços prestados e do nome da pessoa que efetuou o
desembolso das despesas nos recibos apresentados pela contribuinte.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.125,00 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 29/07/2009 (fls. 32), a interessada
ingressou com impugnação em 07/08/2009 (fls. 02/08) com os argumentos a seguir
sintetizados.
a) Afirma que o auto de infração se encontra incorreto, pois os recibos estão sob posse
da requerente e os serviços foram realmente realizados.
b) Sustenta que as despesas informadas na declaração do ano calendário 2006 no valor
de R$ 10.000,00 tendo como beneficiário o fisioterapeuta Fábio Ramos Dias referem-se
a serviços prestados pelo profissional. Relaciona e indica a juntada de cópia dos recibos
correspondentes.
c) Apresenta os mesmos argumentos para as despesas com a fisioterapeuta Luciana
Almeida Campos no valor total de R$ 5.000,00.
d) Alega que atendeu completamente a intimação enviada pela RFB no prazo fixado em
lei, mas que não houve reciprocidade na apuração dos fatos pela autoridade fazendária,
a qual questionou a veracidade dos recibos apresentados e causou constrangimento à
contribuinte, tendo a mesma que entrar em contato com os profissionais que realizaram
os serviços em 2006 para cumprir as exigências feitas pela Autarquia Federal.
e) Defende que os preços praticados pelos profissionais liberais são livres, e que cada
um determina o valor em função de sua especialização, de seu conhecimento e dos
resultados produzidos.
f) Assevera que o fato do profissional não relacionar o nome completo do cliente e o seu
endereço não invalida os recibos emitidos.
g) Transcreve o art. 5o, II, da Constituição Federal e alega que a lei não obriga o
contribuinte a investigar a regularidade tributária e fiscal daquele que lhe fornece,
licitamente, recibo de quitação de serviços profissionais efetivamente realizados, nem
conhecer da situação cadastral do emissor ou do cumprimento de suas obrigações de
natureza acessória ou principal.
h) Indica a juntada dos recibos emitidos pelos profissionais Fábio Ramos Dias e
Luciana Almeida Campos, os quais comprovam que os serviços foram realmente
prestados e os valores devidamente cobrados pelos referidos fisioterapeutas.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/7/2012 (fl.44), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 17/7/2012 (fl. 46), alegando, em apertada síntese, que os
recibos apresentados indicariam os valores pagos e os serviços prestados. Aduz que o fato de os
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000407/2009-61

profissionais não indicarem seus endereços ou o nome completo do paciente não invalidaria os
documentos. Indica a juntada de declarações dos profissionais, ratificando as informações dos
recibos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. O colegiado de primeira instância manteve
as glosas, tendo em vista que a contribuinte não saneou as falhas apontadas na NL. Segue trecho
da decisão:
No caso em exame, extrai-se da Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 11) que a
autoridade glosou as despesas declaradas para Luciana Almeida Campos (R$
5.000,00) e Fabio Ramos Dias (R$ 10.000,00) pela falta de identificação do endereço
do profissional, do beneficiário dos serviços prestados e da pessoa que efetuou o
desembolso das despesas nos recibos apresentados pela contribuinte.
Ocorre, contudo, que os recibos juntados à defesa (fls. 14/26) permanecem sem a
indicação do beneficiário dos serviços prestados pelos referidos fisioterapeutas,
não sendo hábeis, portanto, para suprir a pendência apontada no lançamento.
Cumpre ressaltar que a legislação de regência restringe a dedução de despesas médicas
aos pagamentos efetuados pelo titular da declaração relativos a tratamento próprio ou de
seus dependentes, nos termos do art. 80, §1o, II do RIR/99 acima reproduzido. Dessa
forma, faz-se necessária a comprovação não só de que os pagamentos foram realizados
pelo contribuinte, mas de que ele ou seus dependentes foram os beneficiários dos
serviços prestados.
(destaques acrescidos)
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, os documentos comprobatórios das despesas
médicas devem trazer também a indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como
decorrência lógica da necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais despesas
correspondem ao tratamento deles próprios ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei
9.250, de 1995). Não basta a simples identificação, no documento comprobatório, de quem
efetuou o pagamento ou arcou com a despesa.
Em complemento aos recibos anteriormente juntados, a recorrente junta
declarações emitidas pelos profissionais em comento, onde eles indicam a contribuinte como
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000407/2009-61

tendo sido a paciente dos tratamentos realizados no ano de 2006 (fls.54 e 60). Assim, resta
comprovado que a contribuinte faz jus a deduzir os valores declarados.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital